Tribunal: TJDFT
Processo: 0736258-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736258-59.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALYSSON VIEIRA DE OLIVEIRA, ALYSSON VIEIRA DE OLIVEIRA 99068141104 AGRAVADO: GET PARTICIPACOES EM SOCIEDADES COMERCIAIS LTDA, UNIQUE INVESTIMENTOS LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALYSSON VIEIRA DE OLIVEIRA e ASV ESTÉTICA AUTOMOTIVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília, na Ação de Despejo por Falta de Pagamento n. 0703630-72.2024.8.07.0014, promovido por GET PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COMERCIAIS LTDA e SOUTH BEACH IMOVEIS LTDA em desfavor dos agravantes. Nos termos da r. decisão agravada (ID 204707308 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à parte requerida/reconvinte, ao argumento de que não restou comprovada a sua condição de hipossuficiência. No Agravo de Instrumento interposto, os agravantes sustentam não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Ressaltam que os documentos acostados aos autos comprovam a condição de hipossuficiência. Asseveram que, apesar de possuir contratos com órgão público, os agravantes recebem pelo serviço prestado, ou seja, o contrato não é garantia de que receberá altos valores, pois depende da execução do serviço. Ao final, os agravantes postulam o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão da gratuidade de justiça. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Após a determinação de juntada de documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, esta Relatoria, na decisão de ID 63850361, indeferiu o pedido o pedido de gratuidade de justiça, intimando os agravantes para promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Os agravantes promoveram o recolhimento do preparo, conforme o comprovante de ID 64121681. A agravada apresenta petitório sob o ID 64141964, sustentando a perda de objeto do recurso, haja vista que o pagamento do preparo configura comportamento contraditório com o pedido de concessão de gratuidade de justiça. No entanto, a parte agravada carece de razão, haja vista que os agravantes recolheram o preparo por determinação judicial, a fim da admissão do agravo de instrumento. Considerando que foram satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte agravada, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito do agravo de instrumento. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024 às 12:53:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora